Tribunal: TJBA
Processo: 8010082-31.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010082-31.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSIMEIRE SALES NOGUEIRA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO ALVES CORTES

AGRAVADO: SAMARA APARECIDA GONCALVES ROCHA

Advogado(s)
:
SAMARA APARECIDA GONCALVES ROCHA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL. FATO NÃO PROVADA DOCUMENTALMENTE. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. EXCLUSÃO DA HERDEIRA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
IM
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento incidental de união estável nos autos do inventário de Josué Souza Nogueira, determinou a remessa da discussão às vias ordinárias e ordenou a exclusão provisória da suposta companheira do rol de herdeiros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o reconhecimento da união estável no curso do inventário quando há controvérsia fática.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento de união estável no inventário é admissível de forma incidental apenas quando comprovado por prova documental inconteste, nos termos do artigo 612 do CPC, conforme orientação da jurisprudencial.

4. A existência de oposição de herdeira e a fragilidade da prova documental apresentada impedem o reconhecimento sumário do vínculo e impõem a remessa das partes às vias ordinárias por se tratar de questão de alta indagação.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.